Tribunal: TJMT
Processo: 1034948-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034948-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA DE LIRA - CPF: 907.115.994-91 (EMBARGADO), CAMILA ALMEIDA DE GODOY - CPF: 059.496.944-14 (ADVOGADO), ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JUNIOR - CPF: 000.611.464-47 (ADVOGADO), PAULA GUIMARAES LIBERAL DE LIRA - CPF: 047.508.504-38 (EMBARGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), J. L. D. L. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, através da petição de ID: 163588666, contra o acordão de ID: 162155684, no julgamento da apelação de ID: 150699269, da requerida ora embargante, por este julgador, que proveu parcialmente o recurso aviado, apenas excluir a condenação por danos morais, mantendo de resto a sentença apelada.

Em resumo, a razões de ID: 163588666, repisa as alegações da apelação, alegando: (i) Omissão pois o método “bobath” que emprega técnica que não possui evidencia científica, não possuindo amparo contratual e cobertura obrigatória pelo rol da ANS; (ii) omissão também quanto ao termo inicial dos juros, alegando que a condenação imposta à embargante é decorrente de uma responsabilidade contratual e portanto contam-se os juros de mora desde a citação e não do desembolso; Prequestionando a matéria; Pugnando ao final o provimento do recurso, para sanar o vício apontado a fim de julgar a lide improcedente

Contrarrazões de ID: 164866155, rebate os aclaratórios pugnando pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, através da petição de ID: 163588666, contra o acordão de ID: 162155684, no julgamento da apelação de ID: 150699269, da requerida ora embargante, por este julgador, que proveu parcialmente o recurso aviado, apenas excluir a condenação por danos morais, mantendo de resto a sentença apelada.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que: cabe apenas ao profissional médico, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde; a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos; bem como em responsabilidade contratual os juros tem como termo inicial a data do desembolso.

Se certa ou errada a decisão consubstanciada no acórdão embargado, a questão está afeta aos recursos existentes para que, a tempo, forma, modo, a situação seja analisada pelos Tribunais Superiores, conforme cada caso e dentro do recurso apropriado ao tema, não sendo os embargos de declaração a via judicial apropriada para nova discussão meritória a respeito do tema anteriormente apreciado.

Quanto o bastante para registrar a necessidade de rejeição dos embargos de declaração interpostos indevidamente nos presentes autos.

Nesse sentido este Tribunal vem decidindo:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA PIPAC – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – DANO MORAL – MANTIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que haja revogação dos benefícios da justiça gratuita, anteriormente deferidos, é indispensável que se comprove que a situação de miserabilidade da parte tenha se alterado, o que não ficou demonstrado na hipótese.
Como é cediço, havendo prescrição médica para o sucesso do tratamento, ao plano de saúde não é dado interferir ou restringir os procedimentos adotados pelo profissional, razão pela qual imperioso o reconhecimento da ilicitude da negativa apresentada pela operadora de saúde.
Embora o tratamento quimioterápico prescrito não conste expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de saúde Suplementar – ANS, este Tribunal de Justiça entende pela prevalência do direito à saúde, como consectário lógico da preservação da vida.
A indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico da paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge sua esfera subjetiva, já debilitada pela frágil condição de saúde.
O arbitramento do valor indenizatório deve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não pode ser elevada a ponto de provocar o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
In casu, o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.' (N.U 1057609-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A comprovação dos gastos relacionados por meio de notas fiscais gera a obrigação de indenizar a título de danos materiais.' (N.U 1034690-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)’.

Portanto, alinhou-se o acórdão embargado na linha jurisprudencial a respeito do tema, não se verificando, nem de soslaio, os vícios inerentes aos embargos de declaração previstos no artigo1.022 do CPC, omissão, contradição, obscuridade ou, em último arremedo, conserto de erro material. A falta destes requisitos prévios e inflexíveis estabelecidos pelo Código de Processo Civil essenciais ao seu conhecimento importa na rejeição dos referidos embargos, uma vez que este expediente recursal posto à disposição das partes não são avia adequada para se requerer a modificação do julgado.

A respeito, decidiu o TJMG.

‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO - REVISÃO DA CAUSA - MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
- Só são admissíveis embargos de declaração com efeito infringente se houver efetivo vício no acórdão, sob pena de desvirtuamento do recurso de sua função primordial, que é a de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (TJMG, ED 1.0114.12.001835-2/008, Rel. Des. Elias Camilo, pub. Dje 24/10/2014)’.

Do prequestionamento - Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação à matéria.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Posto isto e à vista do aqui contido, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023